Tribunal: TJSP
Processo: 1010108-67.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO COM PERDA DA CONEXÃO. Atraso decorrente de condições climáticas adversas. Aeroporto destino fechado. Tempo total de atraso 37 minutos. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. Ocorrência. Excludente de responsabilidade configurada. Realocação em voo próximo e fornecimento de "voucher" para alimentação. DANO MORAL. Não ocorrência. Sentença mantida. Apelação não

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO COM PERDA DA CONEXÃO. Atraso decorrente de condições climáticas adversas. Aeroporto destino fechado. Tempo total de atraso 37 minutos. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. Ocorrência. Excludente de responsabilidade configurada. Realocação em voo próximo e fornecimento de "voucher" para alimentação. DANO MORAL. Não ocorrência. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010108-67.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LÍVIA
BRAVO MARQUES CORTES GAMA, é apelada BRITISH AIRWAYS PCL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010108-67.2020.8.26.0100 -Voto no 13038
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1010108-67.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo Foro Central
Apelante: Lívia Bravo Marques Cortes Gama
Apelada: British Airways PCL
Voto no 13.038
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE
VOO COM PERDA DA CONEXÃO. Atraso decorrente de
condições climáticas adversas. Aeroporto destino fechado.
Tempo total de atraso 37 minutos. CASO FORTUITO OU
FORÇA MAIOR. Ocorrência. Excludente de responsabilidade
configurada. Realocação em voo próximo e fornecimento de
“voucher” para alimentação. DANO MORAL. Não ocorrência.
Sentença mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação de indenização por dano moral julgada
improcedente pelo MM. Juiz Christopher Alexander Roisin, por considerar
inexistente a falha na prestação do serviço, com condenação da autora no
pagamento nas despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora a pedir a reforma da
sentença. Sustenta que o atraso do voo acarretou a perda de conexão, de
sorte que a chegada em seu destino se deu com atraso de 10 horas, sem a
adequada prestação da assistência material, além do extravio de suas
bagagens por três dias, a ensejar o dever de reparar o abalo moral sofrido.
Requer o arbitramento da indenização em R$ 12.000,00 (doze mil reais) e
a condenação nas verbas de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010108-67.2020.8.26.0100 -Voto no 13038
3
Apelo tempestivo e preparado.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Ação de indenização por dano moral decorrente
de falha na prestação do serviço, em razão dos transtornos causados por
atraso de voo que acarretou perda de conexão.
Em defesa, a ré defendeu a aplicabilidade da
Convenção de Montreal. Aduziu que o atraso decorreu do fechamento do
aeroporto destino, em decorrência de condições climáticas adversas.
Alegou que o tempo total de atraso foi de 37 minutos e que as passagens
com conexão deveriam ter sido adquiridas com prazo maior, ante a
possiblidade real de atrasos. Esclarece que forneceu voucher para
alimentação e providenciou a realocação em voo imediatamente seguinte
de acordo com opção da própria autora.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de relação de consumo.
Aplicáveis as normas do Código de Defesa do
Consumidor, em detrimento a Convenção de Varsóvia e Montreal, vez que
a questão de fundo não discute o extravio de bagagem.
No entanto, a aplicação do referido estatuto, por
si, não assegura o acolhimento de pedidos formulados pelos consumidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010108-67.2020.8.26.0100 -Voto no 13038
4
É incontroverso o atraso do primeiro voo
Manchester Londres, a resultar em perda da conexão entre Londres Rio
de Janeiro, de maneira a ensejar retardamento aproximado de 10 horas para
chegada ao destino.
No entanto, o relatório de voo acostado aos autos
(folhas 71/72) aponta um atraso de 04 minutos, por solicitação especial da
tripulação de cabine, e 24 minutos de atraso decorrente de restrições
impostas pelo controle do tráfego aéreo, ante condições climáticas adversas
no aeroporto destino.

Destarte,
presente
excludente
de
responsabilidade, em razão do mau tempo (força maior), não há como
considerar a responsabilidade da companhia aérea.
Ademais, a ré forneceu voucher para alimentação
e realocou a apelante em voo no mesmo dia, de acordo com suas
preferências.
Ainda que as circunstâncias de espera em
aeroporto para novo embarque por 06 seis horas, realocação de voo, com
escalas, originalmente não previstas, e chegada posterior ao previsto,
possam se traduzir em circunstâncias desagradáveis, geradoras de
desconforto, não caracterizam dano moral a ser indenizado, ante a falta de
um dos seus requisitos necessários à sua configuração, que seria a prática
de ilícito / falha na prestação dos serviços pela companhia aérea.
De rigor, pois, a manutenção da improcedência da
ação.
A r. sentença equacionou corretamente a questão.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010108-67.2020.8.26.0100 -Voto no 13038
5
“TRANSPORTE
AÉREO
-
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - PERDA DE CONEXÃO DE VOO -
Problemas climáticos - Comprovação - Caso fortuito -
Voucher
de
alimentação
concedido
ao
autor
-
Alimentação específica que não poderia ser exigida da ré,
pois também surpreendida com os transtornos -
Indenização não devida - Sentença de improcedência
mantida - Recurso desprovido.” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1112829-05.2017.8.26.0100,
Rel. Des. Vincentini Barroso, j. em 10/12/2019).
“APELAÇÃO
-
Ação
indenizatória
-
Transporte aéreo nacional - Condições climáticas que
acarretaram a inoperância do aeroporto - Mau tempo
demonstrado - Cancelamento de voo - Caso fortuito ou de
força maior - O fenômeno natural impeditivo do voo
caracteriza caso fortuito ou de força maior, excludente de
responsabilidade do transportador, segundo os arts. 393 e
734 do Código Civil - Companhia aérea reacomodou os
seus passageiros para outro voo e prestou a devida
assistência - Dever indenizatório não configurado -
Sentença de improcedência que deve ser mantida -
Recurso desprovido.” (TJSP, 24a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1017140-59.2019.8.26.0068, Rel.
Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. em 29/06/2020).
“APELAÇÃO COM REVISÃO - Indenização
por dano moral - Transporte aéreo - Atraso de vôo com
conexão
-
Excludente
de
responsabilidade
da
transportadora - Período de menos de uma hora para a
realização da conexão condição climática desfavorável
que provocou atraso na malha aérea nacional - Situação
que representa risco à segurança do passageiro Caso
fortuito
externo
caracterizado
dano
moral
não
evidenciado - Aplicabilidade do art. 252 do TITJSP -
sentença mantida - Recurso não provido.” (TJSP, 17a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0000735-60.2013.8.26.0654, Rel. Des. Claudia Samento
Monteleone, j. em 05/10/2016).
“CONTRATOS
DE
CONSUMO
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010108-67.2020.8.26.0100 -Voto no 13038
6
TRANSPORTE
AÉREO.
ATRASO
E/OU
CANCELAMENTO DE VOO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAL E MORAL. IMPROCEDÊNCIA.
EXCLUDENTE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR.
COMPROVADA SITUAÇÃO CLIMÁTICA IMPEDITIVA
DE EMBARQUE. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1054043-36.2015.8.26.0100, Rel. Des. Alfredo Attié, j.
em 27/07/2016).
“Ação de indenização por danos matérias e
morais - Prestação de serviço de transporte aéreo -
Atraso de vôo devido a problemas climáticos - Ocorrência
de força maior - Inexistência de responsabilidade a ser
imputada à apelada, mesmo ã luz do Código de Defesa do
Consumidor - Indenização indevida - Verba honorária
fixada de acordo com o artigo 20, § 4o CPC - Recurso
provido em parte.” (TJSP, 13a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1029168-52.2014.8.26.0224, Rel. Irineu
Fava, j em 19/10/2011).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010108-67.2020.8.26.0100 -Voto no 13038
7
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos
nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério
de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no
AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, preenchidos os requisitos preconizados
pela E. Corte Superior, nos termos do parágrafo 11, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor atualizado da causa, com correção monetária a partir desta
data.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010108-67.2020.8.26.0100 -Voto no 13038
8
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator